Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE MULTA, SEGURO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos do autor, ora recorrido, para condenar a administradora de consórcio, ora recorrente, à restituição de R$ 858,38, referente às duas parcelas do consórcio (R$ 2.107,12) após decotados o valor já restituído administrativamente (R$ 974,81) e o valor da taxa de administração (R$ 273,92), cuja retenção é válida.
2. A recorrente alega que já devolveu a quantia devida ao recorrido e sustenta a impossibilidade de restituição dos valores do fundo de reserva e da cláusula penal, pois violaria o contrato firmado entre as partes, além de gerar prejuízo implícito ao grupo do consórcio. Aduz que os juros de mora somente incidirão após o decurso do prazo para pagamento.
3. É incontroverso que o autor pagou a quantia de R$ 2.107,12, referente às duas primeiras parcelas do grupo de consórcio 001903, cota 0598 e, em seguida, desistiu do grupo. (ID 21083300/ 21083301).
4. Em que pesem as alegações do recorrente, seu apelo não merece prosperar. Isso porque, a retenção dos valores a título de fundo de reserva e de cláusula penal, ainda que previstas no contrato de consorcio, só é cabível quando demonstrado o efetivo prejuízo aos demais participantes após a exclusão do consorciado do respectivo grupo. Nesse sentido, colaciono precedentes: (Acórdão 1257825, 07000830620198070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1209973, 07027973020198070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Portanto, correta a sentença que reconheceu a abusividade da retenção e determinou a restituição do valor de fundo de reserva e da cláusula penal.
6. No tocante aos juros de mora, tem-se que a parte ré/recorrente procedeu à restituição das parcelas, ainda que a menor do valor devido, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo (súmula 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência), de forma que se mostra devida incidência de juros legais de mora, sobre o valor remanescente, a partir do primeiro dia subsequente à data da restituição (17/01/2020- ID 21083331). Contudo, no caso, deve-se manter a incidência de juros tal como posta na sentença, a contar da citação, diante da impossibilidade de reformatio in pejus.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por ausência de contrarrazões (ID 21083360). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.